Tribunal: STJ
Processo: 1119499-59.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725039 - SP (2024/0311077-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DINIZ E LEME ACUCAR LTDA
ADVOGADO
: ROSSANO ROSSI - SP093560
AGRAVADO
: COPERSUCAR S.A
ADVOGADOS
: BATUIRA ROGÉRIO MENEGHESSO LINO - SP028822
ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
PER RELATIONEM
1. O Tribunal de origem examinou expressamente a questão da prorrogação
automática, concluindo pela inexistência de aditivos válidos e pela manutenção
da avença original, afastando a alegação de omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. A fundamentação
, utilizada pelo Tribunal de origem, é
per relationem
admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando
ausência de motivação ou cerceamento de defesa.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 36fea93c-febe-4f66-b0df-3e889d6ff106

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725039 - SP (2024/0311077-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DINIZ E LEME ACUCAR LTDA
ADVOGADO
: ROSSANO ROSSI - SP093560
AGRAVADO
: COPERSUCAR S.A
ADVOGADOS
: BATUIRA ROGÉRIO MENEGHESSO LINO - SP028822
ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
PER RELATIONEM
1. O Tribunal de origem examinou expressamente a questão da prorrogação
automática, concluindo pela inexistência de aditivos válidos e pela manutenção
da avença original, afastando a alegação de omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. A fundamentação
, utilizada pelo Tribunal de origem, é
per relationem
admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando
ausência de motivação ou cerceamento de defesa.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DINIZ E LEME AÇÚCAR LTDA -
ME contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. COBRANÇA. 1- Sentença
que julgou procedente em parte os pedidos, rescindiu o contrato por culpa
exclusiva de uma das contratantes e a condenou a pagar multa penal. 2- Não
demonstrada pela ré a existência de contratos aditivos posteriores àquele objeto
da rescisão que poderiam infirmar a pretensão apresentada pela autora. 3-
Reconhecimento da culpa exclusiva da empresa reconvinte pela rescisão
contratual que impossibilitada o acolhimento da reconvenção. 4- Majoração da
Documento eletrônico VDA52881143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:51
Código de Controle do Documento: 435bf25f-f446-4069-9e96-09885ea3a168

verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de
15 %, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso de
(e-STJ, fls. 450-455)
apelação não provido.”
Os embargos de declaração opostos por DINIZ E LEME AÇÚCAR LTDA - ME foram
rejeitados (e-STJ, fls. 474-479).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não teria enfrentado a tese de
prorrogação automática prevista no contrato principal, tornando a decisão não fundamentada e
contrariando o dever de suprir omissão via embargos de declaração;
(ii)
o, LV, da Constituição Federal, pois teria ocorrido cerceamento de defesa, diante
art. 5
do não enfrentamento de argumento relevante e documentado sobre a prorrogação contratual, com
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 483-491).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Copersucar S.A. alega ter firmado em 28.6.2016
contrato de compra e venda de 3.150 toneladas de açúcar, com entregas entre outubro de 2016 e
maio de 2017, preço calculado pela média ESALQ acrescida de 2%. Sustenta que a compradora
deixou de retirar o produto nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 e, em abril, pediu o
cancelamento sob o argumento de negativa de renegociação de preço e prazo. Propõe ação de
cobrança decorrente de inadimplemento contratual, com pedido de aplicação de multa contratual e
condenação ao pagamento dos valores devidos.
A sentença julga parcialmente procedente o pedido, afasta a validade dos aditivos não
assinados pela autora e determina a incidência da cláusula penal contratual “15.2”, condenando a
ré ao pagamento de R$ 681.297,66, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo e com juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento; fixa honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da condenação e atribui à ré o pagamento das custas e despesas,
atento ao princípio da causalidade (e-STJ, fls. 282-285).
O acórdão nega provimento à apelação da ré, mantém a sentença pelos seus fundamentos,
registra que os embargos de declaração da autora foram acolhidos para declarar rescindido o
contrato por culpa exclusiva da ré e a incidência da cláusula penal nos termos pactuados, rejeita os
Documento eletrônico VDA52881143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:51
Código de Controle do Documento: 435bf25f-f446-4069-9e96-09885ea3a168

embargos da ré e majora os honorários sucumbenciais para 15%, “nos termos do
§ 11o, do
art. 85,
CPC” (e-STJ, fls. 450-455).
Em seu Recurso Especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como o
o, LV, da Constituição Federal,
art. 5
ao deixar de enfrentar tese jurídica relevante sobre a prorrogação automática prevista no contrato
principal, devidamente documentada nos autos. Sustenta que essa omissão configura negativa de
prestação jurisdicional, tornando a decisão desprovida de fundamentação adequada e impedindo o
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, o que justificaria a nulidade do acórdão e o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento (e-STJ, fls. 459-465).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que as
questões trazidas foram todas apreciadas no acórdão proferido (e-STJ, fls. 493-495).
Inconformada, a parte interpôs agravo em recurso especial, pugnando pela análise do
recurso por esta Corte Especial (e-STJ, fls. 497-503).
Ao compulsar os autos, observa-se que o acórdão recorrido rejeitou as alegações recursais,
entendendo que a sentença havia solucionado corretamente a lide e, por isso, ratificou seus
fundamentos, com base no
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e em
art. 252
precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o acórdão:

“A pretensão recursal não procede, pois, a r. sentença de primeiro grau deu à
lide a correta solução, o que permite seja ela mantida, pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte1, como
admite o c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:” (e-STJ, fls. 452).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMBARGOS
MONITÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No julgamento da apelação, o
Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos
da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de
fundamentação nem gera nulidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.” (e-STJ, fls. 452).

No mérito, o acórdão foi claro ao afirmar que a cláusula contratual de prorrogação exigia
formalização por termo aditivo assinado por ambas as partes, o que não ocorreu:

“A cláusula 5.2 do contrato, fls. 53, realmente prevê a possibilidade de
aditamento, nos seguintes termos: Na eventualidade de a COMPRADORA deixar
de retirar a quantidade total de AÇÚCAR prevista na tabela do item 2.2, as
Partes se comprometem a revisar a distribuição desta quantidade de Açúcar não
retirado durante os meses posteriores ao mês de referência. Em caso de não
retirada integral durante os 2 (dois) últimos meses do Contrato, as Partes
Documento eletrônico VDA52881143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:51
Código de Controle do Documento: 435bf25f-f446-4069-9e96-09885ea3a168

deverão prorrogar o prazo de vigência do Contrato até a conclusão da retirada
integral do AÇÚCAR. As negociações aqui previstas deverão ser formalizadas
por Termo Aditivo ao Contrato assinada pelos representantes legais das Partes.”
(e-STJ, fls. 452-453).

“Acontece que o aditivo não foi feito. ... Já os termos aditivos que a parte ré
pretende imputar à autora contam, exclusivamente, com a sua singela
assinatura, ... de forma que não completaram a sua formação e não podem ser
opostos à autora como se vinculantes fossem.” (e-STJ, fls. 453-454).

“Não se olvida que havia tratativas ... acontece que nenhuma das tratativas
avançou e não houve celebração efetiva dos aditamentos, motivo pelo qual o
contrato inicial permanece hígido e deve ser integralmente cumprido.” (e-STJ,
fls. 454).” (e-STJ, fls. 450-455)
Dessa forma, constata-se que o Tribunal examinou expressamente a questão da
prorrogação automática, concluindo pela inexistência de aditivos válidos e pela manutenção da
avença original. Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria foi
apreciada de forma suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há omissão,
contradição ou obscuridade quando a matéria é resolvida de forma fundamentada, ainda que
contrária ao interesse da parte recorrente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA RÉ. 1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não
configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou
" (AgInt no
obscuridade. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido.
relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp n. 2.061.945/RJ,
julgado em
DJe de
- g. n.)
30/9/2024,
3/10/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O
Tribunal recorrido se manifestou de forma expressa e coerente acerca de todos
os argumentos relevantes para fundamentar sua decisão, ainda que tenha
concluído em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela ora agravante,
situação que afasta o argumento de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. (...)
" (AgInt no
relator
3. Agravo interno desprovido.
AREsp n. 2.652.456/MG,
MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
- g. n.)
1/10/2024
Documento eletrônico VDA52881143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:51
Código de Controle do Documento: 435bf25f-f446-4069-9e96-09885ea3a168

Igualmente, não se constata ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, pois o acórdão utilizou-
art. 489,
se da técnica de fundamentação
, expressamente admitida por esta Corte, pela qual o
per relationem
julgador pode adotar, como razões de decidir, os fundamentos constantes da sentença, sem que isso
implique ausência de motivação.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA
COM PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
"PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
AFRONTA AO
DO CC/2002. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
ART. 1.660
PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO NCPC.
ART. 1.022
REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Conforme jurisprudência pacificada no STJ, é admitido ao Tribunal de
origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os
fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida
que, por si só, não implica negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado e a
impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável, por analogia, neste Tribunal.
4. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o
do Código de Processo Civil
art. 1.025
de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao
do CPC/15 em relação à matéria, para que se possibilite
art. 1.022
ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). Na hipótese, a
REsp 1.639.314/MG,
suposta omissão da Corte estadual em se manifestar a respeito da afronta ao
do CC não fora suscitada pelos recorrentes em relação à alegada
art. 1.660
negativa de prestação jurisdicional.
5. No caso dos autos, a Corte alagoana concluiu pela presença dos requisitos
configuradores da união estável, de modo que, para modificar esse
entendimento, seria necessário revolver o acervo fático e probatório dos autos,
providência incompatível com o apelo nobre, a teor da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.013.105/AL,
julgado em
DJe de
g.n..)
20/11/2023,
23/11/2023
Por fim, é importante ressaltar que eventual rediscussão sobre o alcance e a aplicação das
cláusulas contratuais firmadas entre as partes encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, as quais
vedam, respectivamente, a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-
probatório em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52881143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:51
Código de Controle do Documento: 435bf25f-f446-4069-9e96-09885ea3a168

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo-
se integralmente o acórdão recorrido.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 16% sobre o
art. 85,
valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52881143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:51
Código de Controle do Documento: 435bf25f-f446-4069-9e96-09885ea3a168

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.725.039 / SP
Número Registro: 2024/0311077-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11194995920178260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DINIZ E LEME ACUCAR LTDA
ADVOGADO
: ROSSANO ROSSI - SP093560
AGRAVADO
: COPERSUCAR S.A
ADVOGADOS : BATUIRA ROGÉRIO MENEGHESSO LINO - SP028822
ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53203917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:31
Código de Controle do Documento: 1fcc171d-1b04-4d96-9f7f-42d044d956a2

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:31
Código de Controle do Documento: 1fcc171d-1b04-4d96-9f7f-42d044d956a2